Tribunal: STF
Processo: ARE 1369557
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual julgou inconstitucional o Item 10 da Tabela VII anexa à Lei 8.109/1985, com a redação dada pelas Leis Estaduais 13.337/20090 e 15.576/2020), que regulamenta a taxa sobre a avaliação e reavaliação de bens para fins de apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD.



    Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Novo – Diretório Estadual do Rio Grande do Sul – no TJRS, em face do item 10 da Tabela VII anexa à Lei Estadual 8.109, de 19 de dezembro de 1985, com redação dada pela Lei Estadual 13.337, de 31 de dezembro de 2009, por ofensa aos artigos 145, II, §2º, e 150, IV, ambos da Constituição Federal c/c o artigo 140, § 1º, II, da Constituição Estadual.



    Na inicial, alega a parte autora que a Fazenda Estadual criou a taxa de avaliação de bens, com a mesma base de cálculo do ITCD e da taxa judiciária (inventário judicial) ou de escritura pública (inventário administrativo). 



    Entende que, “para a transmissão de um dado acervo patrimonial, há incidência de 02 (duas) taxas e do próprio ITCD” (fl. 4, Doc. 3), fato que evidencia a inconstitucionalidade da referida taxa, “quer pela identidade da base de cálculo do ITCD e da taxa judiciária/escriturária, quer pela inexistência de serviço prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição” (fl. 4, Doc. 3). 



    Afirma que a taxa de avaliação não remunera a contraprestação de serviço recebido pelo contribuinte, sendo que a sua cobrança “constitui duplicidade, pois, implicitamente, institui taxa sobre tributos” (fl. 6, Doc. 3). 



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a norma estadual, e, no mérito, a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do Item 10 da Tabela VII anexa a Lei Estadual 8.109, de 19 de dezembro de 1985, com redação pela Lei Estadual 13.337, de 31 de dezembro de 2009.



    Eis o teor da norma ora em debate, na parte que interessa:



    “LEI ESTADUAL nº 8.109, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1985. (atualizada até a Lei n.º 15.272, de 29 de janeiro de 2019)



    Dispõe sobre a Taxa de Serviços Diversos. 



    Art. 1º - A Taxa de Serviços Diversos será cobrada pelo Estado, na forma desta Lei, em razão de atividade especial dirigida ao contribuinte, de acordo com a Tabela de Incidência anexa. (Redação dada pela Lei n.º 10.909/96) (Vide Lei n.º 14.185/12) 



    (...) 



    ANEXO À LEI Nº 8.109, DE 19-12-85 (Redação do Anexo dada pela Lei n.º 10.909/96) 



    TABELA DE INCIDÊNCIA (em UFIR)*(Redação dada pela Lei n.º 10.909/96)* substituída por UPF pela Lei n.º 11.561/00, mas mantida em UFIR na redação original. 



    (...) 



    VII - SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA (Redação dada pela Lei n.º 11.561/00) 



    (...) 



    No Departamento da Receita Pública Estadual: 



    (…) 



    10 - Avaliação e reavaliação de bens para fins de inventário, arrolamento, separação, divórcio, partilha de bens, sobrepartilha, adjudicação e dissolução de união estável feitos por escritura pública ou por processo judicial, e laudêmio, por Declaração de ITCD ou por documento(Incluído pela Lei n.º 13.337/09) – UPF RS20,0000” 



    A medida liminar de suspensão da norma estadual foi indeferida, ao fundamento de que “a alteração legislativa impugnada data de 31 de dezembro de 2009, portanto, vem produzindo regularmente seus efeitos há mais de dez anos”, razão pela qual “não há que se falar em urgência, ou qualquer outro pressuposto autorizador da concessão de tutela antecipatória ou cautelar” (fls. 148-150, Doc. 6).



    O Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul defendeu a constitucionalidade do Item 10 da Tabela VII anexa à Lei 8.109/1985 aduzindo que:



    (a) “a taxa somente é cobrada pela utilização efetiva de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte. Tal tributo, por ser contraprestacional ou retributivo, deve ter como base de cálculo o custo que a atuação estatal gerou para disponibilizar ou prestar o serviço público” (fl. 186, Doc. 6); 



    (b) “o argumento trazido pelo proponente, no sentido de que não se estaria diante de serviço público específico posto à disposição do contribuinte, mas apenas para cobrir custos administrativos da Fazenda Pública na avaliação de bens, com a devida vênia, não merece consideração”, pois “existe contraprestação em favor do administrado, que consiste precisamente em ter seus bens avaliados por órgão técnico integrante da burocracia estatal, isto é, precificado, com presunção de legitimidade e veracidade, para o fim de transmissão patrimonial em inventário, arrolamento, separação, divórcio, partilha de bens, sobrepartilha, adjudicação e dissolução de união estável feitos por escritura pública ou por processo judicial” (fl. 186, Doc. 6);



    (c) a cobrança da taxa não configura bis in idem, já que “não possui base de cálculo de imposto, cuja base é exatamente o valor dos bens objeto da transmissão patrimonial” (fl. 188, Doc. 6); e



    (d) não restou comprovado nos autos que a “taxa seria confiscatória, não havendo qualquer indício, ainda que genérico, de que seu valor seria insuportável, o que seria imprescindível para dizer-se atingido o princípio da vedação de tributo confiscatório” (fl. 189, Doc. 6).



    Ato contínuo, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul apresentou informações, defendendo, em suma, a inexistência de inconstitucionalidade do item 10 da Tabela VII da Lei 8.109/85, tratando-se de mero inconformismo do proponente “com o mérito do tributo em questão, o que não se constitui como vício capaz de sustentar a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo atacado”. (fls. 203-214, Doc. 6).



    Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul manifestou-se pela procedência da Ação, em parecer que exibe a seguinte ementa (fl. 32, Doc. 7):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Item 10 da Tabela VII anexa à Lei Estadual n.º 8.109, de 19 de dezembro de 1985, com a redação dada pela Lei Estadual n.º 13.337, de 31 de dezembro de 2009. Cobrança de taxa para ressarcir a avaliação efetuada pela Secretaria da Fazenda no cálculo do ITCD. Inconstitucionalidade configurada, por não haver fato gerador que autorize a cobrança de taxa, bem como por restar caracterizado ‘bis in idem’. PARECER PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, julgou procedente a Ação Direta “para declarar a inconstitucionalidade do item 10 do Título VII da Tabela de Incidência anexa à Lei Estadual nº 8.109/1985, ante o desrespeito ao artigo 140, inciso II, da Constituição Estadual”. O acórdão encontra-se assim ementado (fls. 1-2, Doc. 10):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA. AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVÍSVEL PRESTADO OU À DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE. ATIVIDADE NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. BIS IN IDEM. IDENTIDADE DE BASES DE CÁLCULO. EFEITO CONFISCATÓRIO. 



    1. Item 10 do Título VII da Tabela de Incidência anexa à Lei Estadual nº 8.109/1985. Taxa de Serviços Diversos. Incidência sobre a avaliação de bens para cobrança de Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). 



    2. A taxa é espécie de tributo com alto grau de referibilidade, cuja fato gerador deve ser a prestação ou a possibilidade de acesso a serviço público específico e divisível – taxa de serviço –, ou o exercício regular do Poder de Polícia – taxa de polícia. A exação em estudo se faz passar por taxa de serviço, mas preceitua como seu fato gerador atividade que não se encaixa nesse conceito, em nítida desobediência ao que preconiza o art. 145, II, da CF/88 e o art. 140, II, da CE/89. Tanto na avaliação, como na reavaliação e na avaliação contraditória, o que se busca assegurar é o interesse arrecadatório da Fazenda Pública. Os procedimentos que precedem à constituição do crédito tributário são antecedentes lógicos imprescindíveis para a cobrança do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). Financiamento da atividade da Administração orientada à persecução do interesse público secundário, o que não pode ser custeado por taxa. 



    3. O Estado empreende a cobrança de mais de um tributo sobre um mesmo fato gerador, o que configura bis in idem. 



    4. Não há identidade de bases de cálculo, uma vez que a taxa possui valor fixo de 20 Unidade de Padrão Fiscal (UPF-RS) e a base de cálculo do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) é o valor venal do patrimônio transferido. 



    5. No tocante às taxas, por ser tributo contraprestacional, o efeito confiscatório transparece quando o valor cobrado é maior que o efetivo custo da atividade estatal. Efeito de confisco não verificado. 



    JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes, ambos foram parcialmente acolhidos nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 19):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA. AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). JULGAMENTO SIMULTÂNEO. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. OBSCURIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. -



     Existência de conexão recursal entre os recursos de Embargos de Declaração de nº 70084986181 e 70085004489, mormente no que toca à definição dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. Adequado o julgamento simultâneo. 



    - Acolhidos em parte os Embargos de Declaração nº 70084986181, com efeitos infringentes, para: 1) Atribuir efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, com termo inicial a partir da publicação do acórdão recorrido; 2) Condenar o Estado do Rio Grande do Sul a ressarcir as custas processuais adiantadas pelo Diretório Estadual do Partido Novo do Estado do Rio Grande do Sul; e 3) Consignar, expressamente, que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Diversos incidente sobre a avaliação de bens para cobrança de ITCD, inscrita no Item 10 do Título VII da Tabela Anexa à Lei Estadual nº 8.109/1985, alcança tanto a redação criada pela Lei Estadual nº 13.337/2009, como a redação dada pela Lei Estadual nº 15.576/2020. 



    - Acolhidos em parte os Embargos de Declaração nº 70085004489, com efeitos infringentes, para atribuir efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, com termo inicial a partir da publicação do acórdão recorrido. Rejeitada a pretensão recursal relativa ao reexame da matéria. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega ter o acórdão recorrido violado o art. 145, inciso II, e § 2º, da Carta Magna, defendendo, em suma, a constitucionalidade da taxa sobre a avaliação e reavaliação de bens para fins de apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD.



    Quanto ao primeiro fundamento do acórdão recorrido para declarar a inconstitucionalidade da norma - qual seja, a inexistência de um serviço público específico e divisível como hipótese de incidência -, aduz que existe contraprestação em favor do administrado, consistente na avaliação de seus bens por órgão técnico integrante da burocracia estatal, com presunção de legitimidade e veracidade, para o fim de transmissão patrimonial em inventário, arrolamento, separação, divórcio, partilha de bens, sobrepartilha, adjudicação e dissolução de união estável feitos por escritura pública ou por processo judicial.



    Destaca que, havendo discordância com a avaliação, o tributo não é lançado automaticamente, podendo, “inclusive, ser requerida uma reavaliação, viabilizando, assim, outro parâmetro para o pagamento. Dessa forma, o ato de avaliação objeto da taxa não pode ser entendido como essencial à atividade tributária, porquanto é realizado a pedido e no momento requerido pelo contribuinte. Difere substancialmente do ato de lançamento, onde dentro do prazo decadencial e sem a manifestação do contribuinte, é examinada a incidência da norma tributária, inclusive com a verificação da base de cálculo. Ou seja, o serviço é de tal forma individualizado, na medida em que é verdadeiro procedimento com contraditório e ampla defesa, atuação similar ao processo jurisdicional” (fls. 13-14, Doc. 34).



    Pondera que “o valor venal dos bens (base de cálculo do imposto) pode ser obtido ou por avaliação administrativa ou por avaliação judicial”, sendo, portanto, evidente “que o serviço público de que ora se cuida (avaliação pela autoridade fazendária) não se desenvolve no interesse exclusivo da Administração, como se fosse mero instrumento em favor da arrecadação tributária” (fl. 14, Doc. 34).



    No que diz respeito ao segundo argumento do acórdão recorrido - ocorrência de bis in idem –, afirma que o fato gerador da taxa é a avaliação patrimonial em si mesma, enquanto o do imposto é a transmissão do patrimônio, de modo que o serviço de avaliação, cuja cobrança da taxa ora se discute, não se trata unicamente de atividade necessária para o lançamento do ITCMD.



    Sustenta que “a taxa incide apenas nos casos em que é necessária a avaliação do bem pelo Fisco”, de modo que “se os bens possuírem valor líquido independentemente de avaliação, como ações cotadas em Bolsa de Valores (sociedades de capital aberto ali habilitadas), veículos, etc, não será necessária a avaliação e, portanto, nada será cobrado a título de taxa” (fl. 17, Doc. 34). 



    Observa que a cobrança da taxa não constitui “um meio para o lançamento do imposto, isto é, não se busca cobrar com a taxa por uma atividade exclusivamente mediata à aferição da base de cálculo de um imposto que incide numa operação diversa”, tratando-se, na verdade, de “uma atividade que serve ao contribuinte como meio para aferir o valor de futura operação que pode ou não se concretizar e que pode ou não gerar nova tributação, no caso, o ITCD” (fl. 19, Doc. 34). 



    Argumenta que “a taxa de avaliação de bens ora discutida atende – e não viola – o comando do artigo 145, inciso II e parágrafo segundo, da Constituição do Brasil, porquanto, a par de remunerar serviço público específico e divisível, posto à disposição do contribuinte, não possui base de cálculo própria de impostos” (fl. 20, Doc. 34). 



    Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para julgar improcedente o pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo-se a constitucionalidade dos dispositivos legais apontados.



     



    Em contrarrazões (Doc. 36), o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO NOVO DO RIO GRANDE DO SUL sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da Taxa de Avaliação para fins de apuração do ITCMD por ofensa aos artigos 145, II, § 2º, e 150, IV, da Constituição Federal. 



    Assevera que a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.292.742-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, já analisou a constitucionalidade do tributo ora impugnado, reconhecendo a impossibilidade de sua cobrança ante a inexistência de serviço público prestado em favor do contribuinte. 



    Por fim, requer a inadmissão do Recurso Extraordinário, ou a sua total improcedência.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, ao entendimento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF, no sentido de que “não há, aqui, remuneração de serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, mas tão somente financiamento da atividade da Administração orientada à persecução do interesse público secundário, o que, por suposto, não pode ser custeado por taxa” - ARE 1292742-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Doc. 38).



    No Agravo (Doc. 44), a parte recorrente aduz que o precedente invocado na decisão agravada não possui efeito vinculante nem erga omnes, razão pela o Recurso Extraordinário merece ser admitido.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para declarar a inconstitucionalidade do item 10 do Título VII da Tabela de Incidência anexa à Lei Estadual 8.109/1985 (fls. 7-18, Doc. 10):



    “(...) o cerne da querela consiste em definir se a avaliação feita pela Secretaria da Fazenda – mais especificamente pelo Departamento de Receita Pública Estadual – é uma opção colocada à disposição do contribuinte ou se é uma fase necessária ao lançamento do ITCD, pois, convenhamos, o interesse do administrado é a regular transmissão de bens e não o pagamento do tributo por si só, que é condição para tal. 



    Quanto ao ITCD cobrado pelo Estado do Rio Grande do Sul, o artigo 12 da Lei Estadual 8.821/1989 prevê que a base de cálculo será o valor do patrimônio transferido, e que esta será apurada através de avaliação feita pelo Estado – seja na modalidade administrativa, feita pela Fazenda Pública Estadual, seja na modalidade judicial. 



    Art. 12 - A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens, títulos, créditos, ações, quotas e valores, de qualquer natureza, bem como dos direitos a eles relativos, transmitidos, apurado mediante avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual ou avaliação judicial, expresso em moeda corrente nacional e o seu equivalente em quantidade de UPF-RS, obedecidos os critérios fixados em regulamento. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.741, de 24/09/15. (DOE 25/09/15) - Efeitos a partir de 25/09/15.) (Grifei). 



    O §2º do referido dispositivo trata da reavaliação: 



    (...) § 2º - A reavaliação dos bens, títulos, créditos, ações, quotas e valores, de qualquer natureza, bem como os direitos a eles relativos, poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, quando circunstância posteriormente conhecida venha a prejudicar a avaliação, ou ainda, na forma e no prazo previstos em regulamento, desde que não tenha sido pago o imposto ou constituído o respectivo crédito tributário. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.741, de 24/09/15. (DOE 25/09/15) - Efeitos a partir de 25/09/15.) (Grifei). 



    Já o artigo 14 da Lei Estadual nº 8.821/1989 cuida da avaliação contraditória: 



    Art. 14 - Discordando da avaliação, o sujeito passivo poderá, no prazo de 20 (vinte) dias, contado da respectiva ciência, requerer avaliação contraditória. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.741, de 24/09/15. (DOE 25/09/15) - Efeitos a partir de 25/09/15.) (Grifei). 



    Assim, é possível concluir que a avaliação empreendida pela Administração Pública Estadual é conditio sine qua non para a apuração do valor do ITCD, seu lançamento e cobrança. Ao passo que a reavaliação pode ser feita de ofício pela Administração ou provocada pelo sujeito passivo. Enquanto a avaliação contraditória é provocada pelo sujeito passivo. 



    A própria Lei Estadual nº 8.109/1985, em seu artigo 3º, prevê as seguintes hipóteses de isenção: 



    Art. 3º -São isentos da taxa: (Redação dada pela Lei n.º 10.606/95): 



    (...) 



    XXII - a avaliação prevista no item 10 do Título VII da Tabela de Incidência, nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei n.º 13.337/09) 



    (...) 



    c) reavaliação de ofício e avaliação contraditória previstas, respectivamente, nos arts. 13, § 4º, e 14, da Lei nº 8.821/1989, e avaliação para fins de lavratura de Auto de Lançamento; (Incluído pela Lei n.º 13.337/09)



    d) reavaliação ou complementação da avaliação, nas hipóteses previstas em instruções baixadas pela Receita Estadual, desde que efetuada no prazo de validade da avaliação e emitida em substituição ou em complementação à Declaração de ITCD ou ao documento originalmente emitidos. (Incluído pela Lei n.º 13.337/09) (Grifei). 



    À vista disso, a cobrança do tributo se restringe às hipóteses de avaliação e reavaliação requerida pelo interessado, visto que a reavaliação de ofício e a avaliação contraditória são isentas. 



    Conforme exposto alhures, a arrecadação tributária não é interesse do contribuinte ou do responsável, mas, sim, do sujeito ativo da relação tributária. O interesse do particular consiste em transmitir o patrimônio de maneira a cumprir os requisitos impostos pela lei. 



    A despeito das distinções feitas anteriormente, é imperioso consignar que tanto na avaliação, como na reavaliação e na avaliação contraditória, o que se busca assegurar é o interesse arrecadatório da Fazenda Pública. Pois, ainda nos casos em que a atividade é provocada pelo particular – reavaliação requerida pelo interessado ou avaliação contraditória – trata-se de simples reação defensiva à pretensão do Estado, mero exercício do contraditório no processo administrativo que antecede a constituição definitiva do crédito tributário. 



    Todo o procedimento para o lançamento, o que envolve a apuração da base de cálculo – avaliação, reavaliação e avaliação contraditória – existe com o único objetivo de constituir o direito da Fazenda Pública Estadual. 



    A Lei Estadual nº 13.337/2019 alterou a Lei Estadual nº 8.109/1985 – que dispõe sobre a Taxa de Serviços Diversos, mas também alterou a referida Lei Estadual nº 8.821/1989 – que trata exclusivamente do ITCD. As alterações legislativas se originaram do Projeto de Lei nº 355/2009, cuja justificativa (fls. 177/178) é clara em afirmar que o objetivo é ressarcir a atividade de avaliação da Receita Estadual, cuja finalidade principal é o cálculo do ITCD: 



    (...) 



    Esse projeto de lei vista, também, modificar a Lei nº 8.109, de 19/12/85, que dispõe sobre a Taxa de Serviços Diversos, por estender a cobrança desse tributo às avaliações de bens efetuados pela Receita Estadual. 



    Esta medida busca ressarcir o trabalho de avaliação da Receita Estadual, que precipuamente tem por finalidade, o cálculo do imposto sobre a Transmissão, “Causa Mortis” e Doação, de quaisquer bens ou direitos – ITCD. 



    Cabe ressaltar que a maioria das avaliações realizadas resulta em situação de exoneração do imposto, e que, essas mesmas avaliações que dão base para o cálculo do ITCD (...) (Grifei). 



    As avaliações, assim como todo o procedimento administrativo que precede à constituição do crédito tributário, são antecedentes lógicos e imprescindíveis para a cobrança do ITCD. Não há, aqui, remuneração de serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, mas tão somente financiamento da atividade da Administração orientada à persecução do interesse público secundário, o que, por suposto, não pode ser custeado por taxa. 



    A taxa é espécie de tributo contraprestacional, com alto grau de referibilidade, cuja fato gerador deve ser a prestação ou a possibilidade de acesso a serviço específico e divisível – taxa de serviço –, ou o exercício regular do Poder de Polícia – taxa de polícia. 



    A exação aqui em estudo se faz passar por taxa de serviço, embora preceitue como seu fato gerador atividade da Administração que não é do interesse do sujeito passivo considerado de forma individualizada, em nítida desobediência ao que preconiza o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal:



    Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 



    (...) 



    II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; (...) (Grifei). 



    A Constituição Estadual replica a disposição supratranscrita: 



    Art. 140. O sistema tributário no Estado é regido pelo disposto na Constituição Federal nesta Constituição, em leis complementares e ordinárias, e nas leis orgânicas municipais. 



    § 1.º O sistema tributário a que se refere o “caput” compreende os seguintes tributos: 



    (...) 



    II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; (...) (Grifei). 



    Por julgar oportuno, transcrevo trecho do parecer ministerial exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 700485977021 que bem constata a ausência de serviço público nesse caso: 



    A taxa impugnada, todavia, traz hipótese de incidência diversa, pois não diz respeito a serviço público prestado ou posto à disposição do contribuinte ou ao exercício do poder de polícia por parte do Estado, destinando-se, apenas, a cobrir custos administrativos da Fazenda Pública – avaliação de bens - decorrentes de atividade de interesse exclusivo do ente público, ou seja, a arrecadação de seus tributos. 



    Nessa ordem, inquestionável a inconstitucionalidade da taxa em estudo, a qual implica verdadeira majoração do tributo já cobrado, que resta acrescido da taxa objurgada, impondo um ônus ainda maior ao contribuinte já onerado com o pagamento do tributo a ser arrecadado. 



    Qual o serviço posto à disposição do contribuinte se o cálculo do imposto passará inexoravelmente pela avaliação do Tesouro como antecedente lógico? 



    Nenhum. A avaliação é uma fase intrínseca à satisfação do ITCD. 



    Qual a necessidade satisfeita, de que falam os doutrinadores? 



    Não existe. A Administração instituiu a cobrança de uma taxa em seu próprio benefício, e não do contribuinte. Logo, não havendo contraprestação do Poder Público que justifique o pagamento do encargo, não há fato gerador para cobrança. 



    Nesta ótica perversa, o simples fato da exigência de um tributo servirá como gerador de nova taxa ao contribuinte, ou seja, sempre que houver um tributo, haverá uma taxa para custear o cálculo do imposto. (Grifei). 



    Em situação semelhante, já entendeu este Órgão Especial: 



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e de ausência de fundamentação do mesmo, bem como de ausência de afronta direta à Constituição Estadual rejeitadas. Tudo, por ser possível, conforme orientação do STF, a proposição de ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, por violação a normas constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos constitucionais federais. TAXA DE EXPEDIENTE PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. COGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ADMINISTRADO. ART. 140, II, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. BIS IN IDEM. VALOR SUPERIOR AO DO PRÓPRIO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Afigura-se inconstitucional o item 2 da Tabela IV da Lei Complementar Municipal n.º 2 do Município de Santa Maria, ao criar taxa de expediente para expedição de conhecimentos para recolhimento de tributos municipais, seja porque tal taxa cuida de interesse exclusivo da administração (não se tratando de serviço prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, como reclama o inc. II do art. 140 da Carta Estadual), seja pela sua cogência e, pois, bis in idem em relação ao tributo, visto que terminou por representar verdadeiro acréscimo ao valor do tributo que se irá recolher, afora casos em que se apresenta ela mais gravosa que o próprio tributo, hipótese em que ofende o princípio da razoabilidade. TAXAS DE COLETA DE LIXO E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE. Tratando-se de serviços disponibilizados e perfeitamente divisíveis, nenhum óbice apresentam as respectivas taxas (art. 97, "a" e "b", e Tabela VI, Lei Complementar Municipal n.º 2, bem podendo ser considerada também a área do imóvel, temática esta amplamente conhecida da jurisprudência. TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. ART. 140, II, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DIVISIBILIDADE DO SERVIÇO. ART. 130, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97, "C", E TABELA IV, ITENS 1, 1.1 E 1.2, LEI COMPLEMENTAR N.º 2 DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. Apresenta-se inconstitucional o Código Tributário do Município de Santa Maria, ao prever taxa de prevenção e combate de incêndios, seja pela sua indivisibilidade, seja porque, pela Carta Estadual, art. 130, tal mister compete à Brigada Militar, através do Corpo de Bombeiros, órgão do Estado e não do Município.(Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70007915937, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Redator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 30-08-2004) (Grifei). 



    Na ocasião, o Em. Des. Redator Armínio José Abreu Lima da Rosa trouxe argutas considerações acerca da desnecessidade de o serviço o trazer benefício ao sujeito passivo para constituir fato gerador de taxa, mas ressalva que o serviço deve ao menos ser prestado no interesse do indivíduo: 



      Não me parece que se esteja diante de uma hipótese em que haja a destinação de um serviço ao administrado. É claro - eu não ignoro e valho-me do magistério de Sacha Calmon Navarro Coelho (Manual de Direito Tributário. 2.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 63) – que o serviço potencializado ou prestado não necessita ser benéfico ao administrado. Ele pode até alcançar desvantagens. É o exemplo de doutrina que se dá quanto a uma certidão de antecedentes, que necessariamente não precisa ser negativa, pode ser positiva, de sorte que se paga para algo que não reverte em proveito do administrado. 



    Todavia, esse serviço há de ser estabelecido na razão do interesse do administrado. Se o resultado ser-lhe-á favorável, ou não, isso é indiferente. Porém o serviço que a administração potencializa ou presta se dá em face do interesse do administrado. 



    Aqui não. Quanto à expedição desse bole